Tribunal: TJMT
Processo: 1011184-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011184-84.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), FELIPE PACHECO TANASSOF - CPF: 061.744.321-14 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), ANDREIA LIMA MARIANA - CPF: 045.635.011-07 (VÍTIMA), LINDOMAR LUAN DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 060.188.431-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), B. T. D. C. F. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FEMINICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE, ASSIM COMO À CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, DIANTE DA
SUA
FUGA DO DISTRITO DA CULPA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2
.Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante
da
gravidade concreta do crime
,
supostamente, perpetrado por ele,

assim como para a conveniência da instrução criminal, diante da
sua
fuga do
do
distrito da culpa,
atraindo

a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

3
.
É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
eis que
as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente
, bem como
o seu
envolvimento com organização criminosa e a sua fuga do distrito da culpa
,
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garan
tia da ordem pública
e a conveniência da instrução criminal
.

4
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do
seu
decreto preventivo,
porquanto
presente
dois
dos requisitos autorizadores da custódia cautelar,
qua
is
seja
m
: a garantia da ordem pública
e a conveniência da instrução criminal
(
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça)
.

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Felipe de Oliveira Alexandrino, em favor de
Felipe Pacheco
Tanassof
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara-MT.

Colhe-se desta impetração que no dia 25 de maio de 2022 foi decretada a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime de
feminicídio

(art. 121, §2o, IV, §2o-A e §7o, III
,
do Código Penal), por força da decisão prolatada nos autos de Pedido de Prisão Preventiva n. 1001112-81.2022.8.11.0018.

Registra o impetrante que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para
decretar e manter
o cárcere provisório do paciente;
bem como
que
,
no caso em tela, não estão configurados os requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Afirma que o paciente é primário, tem residência fixa, motivo pelo qual, na sua concepção, manter sua custódia cautelar não se justifica, principalmente porque “
é inconteste que, de fato, houve um crime de grande gravidade (assassinato de Andreia Lima Mariana), mas não existe qualquer indício contundente quanto à participação/autoria do indiciado no mencionado crime.”

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de
contramandado de prisão
em seu favor
,

ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
131270163
.
Facultada a prestação de
informações, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
131777092
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justi
ça, forte no parecer
constante
no
ID
132084167
, o
pinou pela denegação da ordem.

Na petição que se encontra no ID
135304204
, o impetrante comunica o cumprimento do mandado de prisão em desfavor do paciente na data de 13 de julho de 2022, reitera o pedido de revogação da custódia cautelar e postula que “
seja analisada a infringência dos
arts
. 226, 227 e 228, do CPP, pela autoridade policial, pois o reconhecimento fotográfico foi único elemento a justificar a suposta autoria do delito e determinar a decretação da prisão preventiva, ora cumprida.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta
na
representação pela prisão preventiva formulada pela autoridade policial
, o paciente
é

apontado como
sendo

“disciplina”
da
organização criminosa
Comando

Vermelho

e, nessa condição,

teria
ordenado que o adolescente

Bryan

Thomaz
d
a Cruz Figueiredo, de 17 anos de idade
,
assassinasse

Andreia Lima Mariana
,
porquanto

esta
teria rompido um relacionamento conjugal de fato que
mantinha
com

Alexandro Teles
, um dos faccionados da organização criminosa que se encontra encarcerado, e
passado a se relacionar com Pablo Gabriel Vasque
d
a Silva,
que
se encontrava na residência no momento do crime e teria fugido para também

não ser morto.

No tocante à negativa de autoria, sabe-se que essa
assertiva
não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento
pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, a tese visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao agente não pode ser objeto de análise nesta via, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta ação.

A propósito,
relação à temática,

a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou
o
seu entendimento em relação à temática,
nos seguintes termos
:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Sendo assim, o envolvimento ou não do

paciente no

delito imputado

à sua pessoa

é

matéria

cuja

análise

é

reservada

à

ação

penal,

bastando,
pois,

para

justificar

a

sua

prisão

cautelar,

que

haja
, além da prova da materialidade, os

indícios de autoria
,

os quais
,

aliás,

estão

demonstrados
nestes autos
,

pelas declarações do
adolescente

Bryan

Thomaz
d
a Cruz Figueiredo
–
executor do crime em apuração
–
, o qual
disse ter recebido ordens do
paciente
para que
o
cometesse
; bem
assim
que teria
sido este quem entreg
ara àquele
a arma de fogo que
foi
utiliz
ada
para matar
Andreia
,
cujo artefato
,
o
inimputável disse
ter devolvido
ao
favorecido
horas depois do fato. Detalhou
, ademais,
o adolescente,
que sabia que Felipe Pacheco seria integrante da organização criminosa denominada
C
omando
V
ermelho e que se viu obrigado a cometer o crime
,

pois caso se recusasse seria
o declarante
quem iria morrer.

Por sua vez, a
testemunha
Pablo Gabriel Vasque da Silva contou que logo após a vítima ter passado a se relacionar com ele
foram
procurados por integrantes do
C
omando
V
ermelho
,
que
disseram
que ambos teriam um dia para sair da cidade ou seriam mortos,
uma vez que
a referida facção não admitia que
nenhuma
mulher
ou companheira de faccionado se relacionasse com outro enquanto o marido ou companheiro estivesse preso, conforme havia ocorrido
na hipótese
.

Nesse
contexto,
é forçoso concluir que
existem indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente,
de modo
que as alegações de fragilidade dos elementos investigativos colhidos pela autoridade policial

devem ser
discutidas

durante
a fase de pronúncia ou em eventual julgamento pelo Tribunal do Júri, após
a

devida
instrução processual
.

Por outro lado, impende-se registrar
que não prospera a alegação de que a prisão preventiva impugnada foi decretada unicamente com base em reconhecimento fotográfico,
porque o
adolescente apontou o paciente como
mandante
do crime antes mesmo de realizar o reconhecimento

deste
,
eis que
já o conhecia
desde antes do fato em apuração
. Ademais, o procedimento foi realizado por meio de fotografias
uma vez que,
até poucos dias atrás, o
favorecido

estava
foragido.

No
utro viés, no
que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; como
também
que, na
espécie
, não
ficaram
configurados os requisitos autorizadores
à
prolação do
referido édito judicial,
tal como preconiza o
art. 3
12 do Código de Processo Penal,
impõe-se
registrar que essas teses, igualmente,
não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau
levou em consideração
para firmar o seu convencimento a necessidade de ser
garanti
da

a
ordem pública,

por conta da
gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo
favorecido
, assim como
a
sua
periculosidade, por ser supostamente integrante da organização criminosa Comando Vermelho
.
A
lém disso
, a autoridade judiciária entendeu pela necessidade da
sua
custódia cautelar pela conveniência da instrução criminal, pois desde a data do fato até o dia 13 de julho do corrente ano o
favorecido

estava
foragido,
eis que, embora
procurado pela
polícia
, não foi

localizado
.

A propósito, e
is as razões adotadas pela
autoridade judiciária da primeira instância
para
decret
ar
a prisão preventiva do paciente
:

[...]

Trata-se de representação pela decretação de PRISÃO PREVENTIVA formulada pela autoridade policial de Juara em face de FELIPE PACHECO TANASSOF, baseada nos seguintes fatos e fundamentos:

“Tramita nesta Delegacia de Polícia o Inquérito Policial 179/2022, instaurado no dia de hoje para apuração de crime de feminicídio, tipificado inicialmente no artigo 121, § 2o, IV, § 2o-A e § 7o, III do CPB, ocorrido em horário aproximado das 20h20min do dia 22/05/2022, em residência particular localizada na Rua Das Hortênsias, no 615, nesta cidade, no qual o maior imputável
LINDOMAR LUAN DOS SANTOS PEREIRA e outro figura como investigado e ANDREIA LIMA MARIANA, como vítima.

Consta que no dia, horário e local supramencionados o adolescente BRYAN THOMAZ DA CRUZ FIGUEIREDO, de 17 anos de idade, adentrou clandestinamente na casa da vítima e estando lá a assassinou com cerca de cinco disparos de arma de fogo a curta distância. Consta ainda que previamente ao assassinato o autor do ilícito determinou para que duas crianças, filhas da vítima, que se encontravam no local, permanecessem no interior de um dos quartos da casa, o que, absolutamente não as teria poupado do horror que foi ouvir os disparos e logo em seguida encontrar a mãe assassinada.

Consta também que assim que tomaram conhecimento do fato investigadores desta unidade policial iniciaram diligências investigativas e persecutórias e horas depois, já na manhã do dia 23/05/2022, lograram deter referido adolescente, que, às entrevistas confessou ter cometido o ilícito e indicou o maior imputável LINDOMAR LUAN DOSSANTOS PEREIRA como tendo sido quem o teria levado até o local do fato, o esperado cometer o assassinato e em seguida o retirado de lá.

Localizado e trazido para a Delegacia de
Polícia
o maior imputável LINDOMAR LUAN admitiu que mesmo sabendo que BRYAN THOMAZ iria cometer um assassinato, o levou até a casa da vítima, o esperou cometer o crime e o retirou de lá, deixando-o em local distante, nesta cidade. Ao ser ouvido detalhadamente a respeito do ilício BRYAN THOMAZ disse ter recebido ordens do maior imputável FELIPE PACHECO TANASSOF para que cometesse o crime e que inclusive teria sido este quem lhe teria entregado a arma de fogo que se utilizou para matar a vítima, a qual, disse ter devolvido a ele horas depois do fato. Detalhou que sabia que FELIPE PACHECO seria integrante da organização criminosa denominada comando vermelho e que se viu obrigado a cometer o crime sob pena de caso contrário, ser então quem iria morrer.

Apesar de não ter sido claro ou ter se calado quando indagado a respeito dos motivos de ter auxiliado BRYAN THOMAZ na empreitada criminosa, durante o interrogatório a que se submeteu e entrevista informal que manteve com este signatário, LINDOMAR LUAN DOS SANTOS PEREIRA deixou claro que mal conhecia referido adolescente e/ou a vítima e em dado momento se expressou dizendo: só cumpri a missão que recebi. Verificou-se que há alguns meses a vítima teria rompido um relacionamento conjugal de fato que manteve com ALEXANDRO TELES, exatamente pelo fato deste ter sido recolhido na cadeia pública desta cidade em decorrência do cometimento de crimes relacionados ao tráfico de drogas e crime organizado e que teria passado a se relacionar com PABLO GABRIEL VASQUE DA SILVA, o qual inclusive se encontrava na residência no momento do crime e que teria fugido para também não ser morto.

Ouvido a respeito PABLO GABRIEL contou que logo após a vítima ter passado a se relacionar com ele teriam sido procurados por integrantes do comando vermelho que teriam dito que ambos teriam um dia para sair da cidade ou seriam mortos, por que a referida facção não admitia que esposa ou companheira de faccionado (ALEXANDRO TELES) se relacionasse com outro enquanto o marido ou companheiro estivesse preso, conforme havia ocorrido.

As investigações apontam que FELIPE PACHECO TANASSOF seria
o disciplina
do comando vermelho nesta cidade, ou seja, que seria o responsável por impor castigos e determinar mortes de pessoas que referida organização entende que devam morrer, e os motivos para tanto geralmente são os mais absurdos possíveis, como o caso que se apresenta.

Verificou-se que após o cometimento do crime FELIPE PACHECO TANASSOF não foi mais visto nesta cidade, assim como não possui nem emprego fixou e nem residência definida.”

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido formulado na representação.

É o relatório.

DECIDO.

A prisão preventiva está prevista no art. 311 do CPP, nos seguintes dizeres:

“Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.”

O art. 312 do mesmo código, por sua vez, estabelece os pressupostos para decretação da preventiva (fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
), nos seguintes termos:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).

§ 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.”

Por fim, o art. 313 do CPP elenca as hipóteses de admissibilidade:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

§ 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

§ 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.”

Iniciando pelas hipóteses de admissibilidade, constato que a pena máxima do delito em análise é superior a 4 (quatro) anos. Por isso, é admissível a custódia cautelar com base no inciso I do art. 313 do CPP.

Já no que diz respeito aos pressupostos, observo que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciada no Boletim de Ocorrência, Certidão de Óbito, nas declarações da testemunha Pablo Gabriel Vasque da Silva, no interrogatório de Lindomar Luan dos Santos Pereira, das declarações do adolescente Bryan Thomas da Cruz Figueiredo, no depoimento dos policiais Andreia
Menegon
de Arruda, Wanderson Alves de Souza e Milton Lacerda da Silva Campos e no relatório informativo de investigação dos policiais civis Ney da Costa Leite, Milton Lacerda da Silva Campos, Wanderson Alves de Souza e Francisco Pereira
Milhomem
dos Santos.

A seu turno, o periculum
libertatis
deve estar justificado para:

a) a garantia da ordem pública, a fim de evitar que o indiciado, caso permaneça em liberdade, volte a delinquir;

b) por conveniência da instrução criminal; ou

c) para assegurar a aplicação da lei penal.

Para Renato Brasileiro de Lima, entende-se garantia da ordem pública como o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. (Código de Processo Penal comentado. Salvador:
Juspodivm
, 2016. p. 861)

No ponto, esclareço que o abalo à ordem pública somente é caracterizado quando demonstrada a gravidade em concreto da conduta, diante da maneira de execução do delito, ou a periculosidade social do agente, devido ao seu histórico criminal.

No caso em tela, restou evidente a gravidade em concreto da conduta, pois conforme declarações do adolescente Bryan Thomas da Cruz Figueiredo, ainda na fase inquisitorial, este afirmou que:

“...há aproximadamente três dias, o maior imputável ora identificado como Felipe Pacheco
Tanassof
, diz ter recebido uma arma de fogo que acredita ser uma pistola já bastante desgastada pela ação do tempo, bem como o comando para que assassinasse uma mulher, ora identificado como Andreia Lima Mariano. Que alega não pertencer a organização criminosa comando vermelho, contudo, diz que se acaso não cumprisse o determinado por Felipe Pacheco, o qual sabe que é
o disciplina
do comando vermelho nesta cidade, muito provavelmente seria decretado para morrer. Que em horário aproximado das 20h20min de ontem, 22/05/2022 na companhia de um outro rapaz que conhece pelo prenome Luan, o qual pilotava uma motocicleta, diz ter ido até a residência de
Andre
Lima, localizada na Rua das
Hortências
, Bairro Portal das Flores, nesta cidade, adentrado pelo portão, rendido Andreia já próximo da entrada da casa dela, a feito entrar na sala e depois de fazer com que duas crianças, filhas de Andreia, fossem para o interior de um quarto, ainda na sala da casa, diz ter assassinado Andreia com certa de quatro disparos da citada arma de fogo. Que após o homicídio diz que Luan o levou para a sua casa onde tirou uma blusa moletom preta e a calça que trajava no momento do ilícito. Que diz que referida blusa ainda se encontra no seu guarda roupa e que a calça jogou fora em um córrego que diz existir nos fundos da sua casa. Que após tal fato diz ter ido beber cerveja em bares desta cidade, somente retornando para casa em horário aproximado das 22 horas de ontem, 22/05/2022. Que em horário aproximado das 23 horas diz ter saído de casa a pé e encontrado com Felipe Pacheco
Tanassof
nas proximidades do Mercado Bela Vista, da Avenida Airton Senna, nesta cidade, ocasião em que devolveu a arma de fogo para este. Que na
ocasião Felipe Pacheco se utilizava de uma motocicleta de cor vermelha. Que não sabe dizer onde Luan possa ser encontrado. Que ao visualizar uma fotografia em que um rapaz de pele negra, cabelos parcialmente descoloridos, trajando camiseta vermelha, ora identificado como Lindomar Luan dos Santos Pereira aparece, diz reconhecê-lo com absoluta certeza como sendo o Luan a que se referiu. Que visualizando fotografias de Felipe Pacheco
Tanassof
diz reconhece-lo com absoluta certeza como sendo o mesmo que lhe entregou a referida arma e determinou que matasse Andreia Lima Mariano, bem como para quem devolveu a arma depois do crime...”

Ao ser ouvido na Delegacia, o suspeito Lindomar Luan dos Santos Pereira, afirmou que:

“...diz ter recebido um telefonema do adolescente ora identificado pelo nome Bryan Thomaz da Cruz Figueiredo, que lhe disse que precisava que o levasse até uma residência do Bairro Portal das Flores, nesta cidade. Que tempo depois diz ter encontrado com Bryan e passado a pilotar uma motocicleta Honda CG Titan, de cor preta, que inicialmente já estava com ele. Que no caminho diz que Bryan lhe contou que estava indo matar uma pessoa e mesmo depois de ter tomado conhecimento deste fato diz ter continuado a conduzi-lo na garupa da motocicleta. Que já no Bairro Portal das Flores diz que a comando de Bryan deixou ele em frente a uma residência e se posicionou com a moto ligada na esquina próxima. Que em dado momento diz ter ouvido quatro sons característicos dos produzidos por disparos de arma de fogo e logo depois percebeu que Bryan saiu da residência em que ele havia entrado portando uma arma de fogo tipo pistola nas mãos, a qual ele colocou na cintura dele assim que subiu novamente na garupa da moto. Que então diz ter levado Bryan até uma estrada de terra do Bairro Alvorada e em seguida diz ter abandonado a referida moto no Bairro João de Barro. Que alega que somente quando chegou em casa, por meio de
notícias
que leu na internet, foi que tomou conhecimento de que Bryan havia assassinado Andreia Lima Mariano. Que alega não pertencer a organização comando vermelho e diz não saber informar se Bryan seja integrante, contudo, diz que antes de cometer o homicídio no dia de ontem, este lhe disse que teria que cometer o assassinato para limpar sua barra com o comando vermelho, pois estaria disciplinado, ou seja, teria que cumprir um castigo imposto pelo comando vermelho...”

Por fim, conforme relatório informativo de investigação policial, o representado é apontado como em tese, integrante da organização criminosa autointitulada como Comando Vermelho, e que sua única fonte de renda advém em tese, do tráfico de drogas.

De mais a mais, ao que consta nos autos, desde a data do fato (22/05/2022) o representado encontra-se foragido, pois foi procurado pela autoridade
policial,
mas não foi localizado, acarretando assim risco concreto para aplicação da lei penal.

Nesse cenário, entendo que a gravidade em concreto da conduta, em razão do modus operandi, aliado à não localização do representado, são suficientes para caracterizar o perigo gerado pelo estado de liberdade do representado, pois demonstra abalo efetivo à ordem pública e risco à conveniência da instrução criminal.

Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

ANTE O EXPOSTO, decreto a PRISÃO PREVENTIVA de FELIPE PACHECO
TANASSOF, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Expeça-se Mandado de Prisão junto ao BNMP.

Ciência à Autoridade Policial e ao MP.

Mantenham-se os autos e o mandado em SIGILO até a captura do representado.

Após a notícia da captura, retornem conclusos para designação da audiência de custódia.
[...]
Destacamos

Verifica-se,
portanto
,
que
a
decretação da
prisão preventiva
reprochada
foi justificada pela autoridade
judiciária acoimada de
coatora em razão do
modus operandi
gravoso
empregado pelo paciente
,
pois se trata, em tese, de um crime
de feminicídio
envolvendo organização criminosa e

corrupção de menor
e que foi praticado na presença dos filhos de tenra idade da
vítima
,
tudo a indicar a
existência do
periculum
libertatis
autorizador da utilização
da
medida
extrema
,
de modo que
a

liberdade
do favorecido
, neste momento,
configura risco

à

garantia da ordem pública,
pela gravidade
do

ilícito

sob apuração
.

Mas
não só isso:

consoante
foi
apontado
pelo prolator
do
decisum
acima parcialmente transcrito, o paciente
encontrava-se foragido até poucos dias atrás, o que demonstra risco efetivo

à conveniência da instrução criminal.

Sendo a
ssim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da
primeira
instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para
a
sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destarte,
conquanto
não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto

periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema p
ara a

garantia da ordem pública
e a conveniência da instrução criminal
.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável
o seguinte
:

A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.Logo, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente
.

E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente
é faccionado ao Comando Vermelho e exerce função de liderança na aludida organização criminosa
, razão pela qual ficou
caracterizada

s
ua periculosidade
.

Daí por

que,
no caso destes autos
, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
uma vez que
as
circunstâncias do delito
, em tese, praticado
pelo paciente
,
o seu envolvimento com organização criminosa e a sua fuga do distrito da culpa,
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública
e a conveniência da instrução criminal
.

Noutro viés, a
d
espeito de
o
impetrante
ter
alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como
primariedade e
endereço fixo, é
cediço
que tais atributos não têm o condão de,
por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
, assim redigido:

As
condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
,

tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Felipe Pacheco
Tanassof
;

por consequência
,
denego

a

ordem

de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022